Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734095-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A prestação jurisdicional inerente ao Recurso Inominado interposto já foi prestada, nos termos do acórdão de Id 62801453. Remetam-se os autos ao Juízo de origem, com adoção das cautelas de costume. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator